Tribunal: TJDFT
Processo: 0732638-98.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. REVELIA CORRETAMENTE CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL NÃO REGISTRADA. DIREITO INCOMPATÍVEL COM A PENHORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do apelo no que diz respeito ao pedido de condenação de a apelada pagar as custas processuais. Ausência de interesse recursal nesse aspecto.
2. Apelo do exequente/embargado. Alegação de erro no procedimento. Inexiste dever de o Magistrado intimar pessoalmente a parte que é revel. Revelia corretamente decretada.
3. Alegação genérica de fraude à execução. Inocorrência. Contrato celebrado em 2012 e a execução teve início em 2018.
4. Alegação de que a constrição deve ser mantida, porque inexistiu transferência da propriedade no registro. Natureza dos Embargos de Terceiro. Basta comprovar direito incompatível com o ato constritivo, como é o caso da cessão dos direitos juntada pela embargante/apelada.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.